Tribunal: STF
Processo: RE 1192308
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PREFEITO. SUPERVISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 279/STF.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “à luz da interpretação conferida por esta corte ao art. 29, X, da Constituição Federal, não faria sentido algum que se permitisse que a Autoridade Policial investigasse o agente político sem garantir o exercício do controle jurisdicional e a supervisão do inquérito pelo Tribunal competente” (AP 912, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, vejam-se o RE 1.113.664, de minha relatoria; a AP 933, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    2.  No caso, existem particularidades que afastam esse entendimento. É que para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido acerca da autoria do crime de denunciação caluniosa pelo então Prefeito Municipal, bem como seu indiciamento, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.